Tribunal: TJSP
Processo: 1501932-74.2022.8.26.0681
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. Recurso da defesa. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de reconhecimento da minorante do artigo 129, § 4o, do CP, de fixação do regime aberto e de substituição da pena por restritiva de direitos. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. Recurso da defesa. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória. Pedido subsidiário de reconhecimento da minorante do artigo 129, § 4o, do CP, de fixação do regime aberto e de substituição da pena por restritiva de direitos. Inviabilidade. Materialidade e autoria comprovadas pela prova oral e por laudo pericial. Condenação mantida. Pena-base ora fixada no mínimo legal, ausente comprovação de antecedentes criminais. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência. Regime semiaberto mantido. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso provido em parte.